Tribunal: TJSP
Processo: 1001907-45.2019.8.26.0416
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Energia elétrica – Ação regressiva de ressarcimento de danos causados por oscilação de corrente elétrica – Sentença de procedência – Inconformismo da ré – 1. Ausência de prévio requerimento administrativo adequado. Pedido administrativo formulado a mais de nove meses após o fato. Interesse de agir não configurado. Hipótese de extinção do processo sem julgamento do mérito.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Energia elétrica – Ação regressiva de ressarcimento de danos causados por oscilação de corrente elétrica – Sentença de procedência – Inconformismo da ré – 1. Ausência de prévio requerimento administrativo adequado. Pedido administrativo formulado a mais de nove meses após o fato. Interesse de agir não configurado. Hipótese de extinção do processo sem julgamento do mérito. Análise do mérito, porém, que se faz necessária para evitar a ausência de maioria de votos no julgamento – 2. Mérito da ação. Responsabilidade objetiva da fornecedora enquanto prestadora de serviços. Sub-rogação da seguradora no direito dos consumidores. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Inversão do ônus da prova, que não implica na procedência do pedido formulado na inicial. Ausência de prova do nexo de causalidade entre atos ou omissões da fornecedora de energia elétrica e os danos sofridos. Laudo técnico produzido de forma unilateral e não preservação dos equipamentos. Fatos que impediram a ré de se desincumbir do ônus probatório – Sentença reformada. Inversão do ônus sucumbencial – Recurso provido.